Tribunal: TJES
Processo: 0016296-22.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016296-22.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMILDO DE ALMEIDA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016296-22.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMILDO DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. INAPLICABILIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Romildo de Almeida Pereira contra sentença da MM. Juíza da 5ª Vara Criminal da Serra que o condenou pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, pela subtração de três alicates de unha e dois aerossóis para pé, no valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). A defesa pleiteia a absolvição com fundamento na aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, a redução do quantum de exasperação da pena-base e a fixação de regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a conduta do apelante pode ser considerada atípica pela aplicação do princípio da insignificância; (ii) avaliar a possibilidade de fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) examinar a necessidade de reduzir o quantum de aumento na pena-base; e (iv) definir a viabilidade de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois, além de o valor dos bens subtraídos ser inexpressivo, o apelante possui histórico de reiteração criminosa, inclusive com condenação transitada em julgado, o que revela maior grau de reprovabilidade de sua conduta, em conformidade com entendimento jurisprudencial consolidado, como no precedente do STJ (HC 643.820/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021).

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de maneira fundamentada, considerando os maus antecedentes do réu, devidamente comprovados nos autos, em observância ao art. 59 do Código Penal.

O quantum de exasperação na pena-base, superior à fração de 1/8 aceita pelo STJ como parâmetro proporcional, encontra-se devidamente fundamentado e não merece reparo.

O regime inicial semiaberto foi corretamente aplicado com fundamento na reincidência do apelante, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, sendo inviável a fixação de regime mais brando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, salvo situações excepcionais devidamente justificadas.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, como os maus antecedentes.

O quantum de exasperação na pena-base deve observar a proporcionalidade.

A reincidência justifica a fixação de regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, 59, e 33, § 2º, alínea “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 643.820/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021; Súmula 269 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0016296-22.2021.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMILDO DE ALMEIDA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROMILDO DE ALMEIDA PEREIRA
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de dezembro de 2021, o denunciado subtraiu para si, no interior da Farmácia Drogasil, 3 (três) alicates de unha e 2 (dois) aerossóis para pé, totalizando R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

Em suas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição por atipicidade da conduta, em razão do princípio da insignificância; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) redução do quantum exasperado na pena-base; e (IV) fixação de regime inicial aberto.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 5147770, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática delitiva.

Do mesmo modo, as testemunhas esclareceram que as fotos do réu foram divulgadas pela vítima, sendo possível localizá-lo e reconhecê-lo.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalte-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 01 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, inclusive com condenação transitada em julgado.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ESCALADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA. SUBTRAÇÃO DE FIOS DE ENERGIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. MAIORES INCURSÕES QUE DEMANDARIAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...). 4. A Quinta Turma reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas. (...).(HC 643.820/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime de furto, não sendo sua conduta passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Adiante, requereu o apelante a fixação da pena-base no mínimo legal.

Inobstante o alegado, verifica-se que a Magistrada fixou a pena-base do acusado acima do patamar mínimo legal de forma proporcional e amplamente fundamentada, considerando seus antecedentes criminais maculados, os quais restaram devidamente comprovados nos autos.

Pelo exposto, mantenho a pena-base fixada na sentença.

Inobstante a defesa tenha suscitado redução do
quantum
exasperado na pena-base, verifico que a MM. Juíza empregou parâmetro inclusive superior à fração de 1/8 (um oitavo) aceita pelo STJ, não merecendo qualquer reparo.

Por fim, resta inviabilizado o pleito pela fixação de regime inicial aberto, considerando a reincidência do apelante, nos moldes do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal e súmula 269 do STJ.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.